Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710820-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALCÍSIO ALVES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ante a falta de impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 2o e 103-B, § 4o, inciso I, ambos da Constituição Federal, sustentando o afastamento da norma veiculada no artigo 22, § 1o, da Resolução 303 do CNJ, para que a correção monetária seja feita de forma simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Na petição de ID. 62217765, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir, uma vez que o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. Tendo em vista que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigência do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, deve ser aplicado o enunciado 281 da Súmula do STF. Veja-se que “na esteira da Súmula no 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes” (ARE 1438907 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023). Confira-se, ainda, o seguinte julgado: “[...] Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Incidência da súmula no 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF” (ARE 1460379 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016